Tribunal: TJBA
Processo: 0356424-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356424-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA CINTRA BARRETO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ANÁLISE DA REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO E REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do convencimento judicial regularmente formado.

2.
Inexistem os vícios apontados quando o acórdão embargado enfrenta, de modo claro, coerente e fundamentado, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, explicitando as razões jurídicas que conduziram à conclusão adotada.

3.
O reconhecimento da nulidade de processo administrativo disciplinar, fundado na inobservância de formalidades essenciais e na violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), insere-se no legítimo exercício do controle jurisdicional de legalidade, não implicando ingerência indevida na competência constitucional da Administração Pública nem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4.
O controle judicial limita-se à verificação da regularidade formal e substancial do procedimento disciplinar, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de ilegalidade manifesta, não se configurando revisão da conveniência ou oportunidade do ato quando a nulidade decorre de vícios objetivos e incontroversos do procedimento.

5. Logo, a
legações de contradição ou omissão fundadas em divergência entre a tese da parte e a fundamentação adotada no acórdão não caracterizam vícios sanáveis por embargos declaratórios, revelando, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

6.
Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0356424-54.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARIA LUCIA CINTRA BARRETO e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.